Tribunal: TJSP
Processo: 1501399-36.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501399-36.2020.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL
SABACIANSKIS VAMPRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo do Ministério Público para afastar a
fundamentação de 1o Grau a respeito da ilegalidade da atuação dos guardas
municipais, mas mantenho a absolvição, modificando o fundamento absolutório
para aquele previsto no art. 386, VII, do CPP. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-36.2020.8.26.0536 -Voto no 22.597 – ALC
2
Apelação Criminal no 1501399-36.2020.8.26.0536
Apelante: Ministério Público
Apelado: Rafael Sabacianskis Vampré
Comarca: Praia Grande
VOTO no 22.597
TRÁFICO DE DROGAS. Absolvição em 1o Grau pela
ilegalidade da atuação da Guarda Municipal. Inadmissibilidade. Acolhimento das alegações do
Ministério Público. Contudo, as provas produzidas pela
acusação não foram suficientes para a condenação.
Alteração do fundamento absolutório para o art. 386, VII,
do CPP. Parcial provimento do recurso ministerial.
1)
RAFAEL
SABACIANSKIS
VAMPRÉ
foi
absolvido, pela r. sentença de fls. 359/365, da imputação de infringir o art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, II, do CPP.
Inconformado,
apelou
o
Ministério
Público
insurgindo-se contra o reconhecimento da ilegalidade da atuação da Guarda
Municipal e pugnando pela condenação nos termos da denúncia (fls.
371/384).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
389/398), o parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento
(fls. 411/417).
É o relatório.
2) De início, respeitado o entendimento do d.
Magistrado, foi regular a ação dos guardas municipais.
Como se verá a seguir, aqueles estavam em
patrulhamento, momento em que receberam informações relatando que um
indivíduo abordado em operação policial havia se evadido e entrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-36.2020.8.26.0536 -Voto no 22.597 – ALC
3
uma residência. Com a autorização da moradora, os guardas entraram no
imóvel e encontraram o réu e uma sacola plástica contendo as drogas
descritas na inicial.
Como sabido, o tráfico de drogas é delito de
natureza permanente. Nesta categoria de infrações, o sujeito pratica uma
violação da norma penal que se prolonga no tempo. Estará, portanto, em
constante estado de flagrância enquanto perdurar a conduta criminosa (art.
303 do CPP).
O Código de Processo Penal, em seu art. 301,
permite que qualquer pessoa do povo efetue prisão de quem se acha em
flagrância delitiva, o que, naturalmente, engloba os guardas municipais,
demonstrando a legalidade da atuação destes no caso concreto.
É cediço que o art. 144, § 8o, da Constituição
Federal, determina que a Guarda Municipal será destinada à proteção de
bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo, portanto, como
principal função a de assegurar a segurança pública, tampouco investigar a
prática de crimes. Nada obstante, a referida disposição não significa que a
Guarda Municipal não possa prender em flagrante aquele que estiver
cometendo um delito.
Tal entendimento não discrepa da posição há
muito consolidada pelos Tribunais Superiores:
"Nos termos do artigo 301 do Código de Processo
Penal, qualquer um do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. O
fato da prisão em flagrante do ora paciente ter sido realizada por Guarda Municipal
não revela ilegalidade" (STJ, HC no 394.112/SP, Rel. Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03/08/2017).
No mais, merece destaque que, pelo Estatuto
Geral das Guardas Municipais, que disciplina o referido art. 144, § 8o, da
Constituição, é competência específica das guardas municipais colaborar,
de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações
conjuntas que contribuam com a paz social (art. 5o, IV), bem como
encaminhar ao Delegado de Polícia, diante de flagrante delito, o autor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-36.2020.8.26.0536 -Voto no 22.597 – ALC
4
infração penal (art. 5o, XIV).
Assim, assiste razão ao Ministério Público quando
pugna pelo afastamento do fundamento de 1o Grau a respeito da ilegalidade
da atuação da Guarda Municipal.
3) No mérito, contudo, não há provas suficientes
para a condenação.
Narra a denúncia que, no dia 01/05/2020, por
volta de 07h50min na Rua Ignacio Kappes, no 48, no bairro Antártica,
comarca de Praia Grande, RAFAEL SABACIANSKIS VAMPRÉ portava e
trazia consigo drogas, para fins de tráfico, consistentes em 472 pinos de
cocaína, 118 pedras de crack e 54 porções de maconha, além da quantia
de R$ 54,90 em dinheiro trocado e um pedaço de papel com anotações
típicas de tráfico.
Na fase inquisitiva, os guardas municipais
Wagner e Guilherme disseram que estavam em patrulhamento de rotina,
momento em que foram informados de que estava ocorrendo operação no
Parque Acaraú e que um indivíduo havia se evadido e entrado em uma casa
situada na r. Ingácio Kappes, no 48. Como estavam próximos ao local, para
lá se dirigiram e avistaram o réu saindo da referida casa. A proprietária do
imóvel disse que o apelado havia invadido sua casa e abandonado uma
sacola no banheiro. No interior da sacola foram apreendidas porções de
cocaína, maconha e crack. Indagado, RAFAEL teria admitido a traficância
(fls. 05/06).
Já em Juízo, o guarda municipal Guilherme disse
que ele e seu companheiro estavam em patrulhamento de rotina, momento
em que receberam informação relatando que um indivíduo havia se evadido
de uma abordagem policial e corrido em direção a uma avenida. Estavam
perto do local e avistaram o réu correndo e entrando na casa. O réu se
encontrava dentro do imóvel, fingindo que estava dormindo. Com a
autorização da proprietária do imóvel, foi feita revista na casa e encontrada
uma sacola no banheiro, com as drogas constantes da inicial. A proprietária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-36.2020.8.26.0536 -Voto no 22.597 – ALC
5
informou que não conhecia o réu (mídia, após fls. 311).
Em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o
réu apresentou versões semelhantes. Disse que estava consumindo drogas
perto de um canal, momento em que policiais realizaram a abordagem de
todos os presentes. Um dos guardas municipais entrou em uma casa e de lá
saiu com uma sacola (fls. 12 e mídia, após fls. 311).
Verifica-se, portanto, que a prova é frágil para a
condenação.
Como já exposto, há divergências significativas
nos relatos do guarda municipal ouvido.
Na fase inquisitiva, o guarda municipal Guilherme
disse que ao chegar ao local dos fatos viu o réu saindo da casa. Já em
Juízo, disse que viu o apelado entrando no imóvel e, no momento em
que o depoente entrou na casa o réu fingia estar dormindo.
Nada de ilícito foi encontrado em poder do réu. As
drogas foram encontradas no banheiro da casa e a proprietária desta não foi
ouvida, quer na polícia, quer em Juízo.
Não se pode descartar que RAFAEL pudesse
estar envolvido com o comércio de drogas, mas a prova produzida ficou
frágil.
O apelado não foi detido com drogas, nem foi
visualizado em atos de comercialização. A droga estava no banheiro da
casa. Veja-se, por oportuno, que não se tem como afastar, inclusive, a
hipótese da droga pertencer à proprietária da casa.
Assim, diante deste quadro probatório duvidoso,
conclui-se que o Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi
suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição é
medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
Neste mesmo sentido é a doutrina: “O in dubio pro
reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve
ser utilizado no momento de valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-36.2020.8.26.0536 -Voto no 22.597 – ALC
6
favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o
delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de
qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique
como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza, os quais,
ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem
dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o
órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e
fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o
non liquet" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, 8a
edição. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).
Assim, fica mantida a absolvição do réu, agora
com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
4) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
apelo do Ministério Público para afastar a fundamentação de 1o Grau a
respeito da ilegalidade da atuação dos guardas municipais, mas mantenho
a absolvição, modificando o fundamento absolutório para aquele previsto
no art. 386, VII, do CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator